Tribunal: STF
Processo: ARE 1520721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — IPTU — Insurgência contra a aplicação da Lei Complementar Municipal n° 672/2012, que aprovou a Planta Genérica de Valores. Violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, irretroatividade das leis, segurança jurídica e isonomia. Não configurado. Existência de direito líquido e certo não demonstrada de plano. R. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 150, incisos II e III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o apelante fundamentar a pretensão na ilegalidade do lançamento baseado na revisão da Planta Genérica de Valores promovida pela citada lei, tais argumentos, na hipótese vertente, estão diretamente relacionados com matéria de fato, sendo que o mandado de segurança, remédio constitucional para o garantia de direito líquido e certo, não permite, repita-se, dilação probatória.



    Isto posto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No mais, tem-se que o cálculo do IPTU deve seguir os critérios estabelecidos pela Planta Genérica de Valores do município de Marilia, não havendo qualquer comprovação de que tenha havido aumento desproporcional e o fato de ter ocorrido reajuste de valores venais de 2012 para 2013 não necessariamente demonstra afronta ao princípio da igualdade, vez que os valores podem estar de fato defasados.



    Portanto, não há como reconhecer a apontada ilegalidade na majoração da base de cálculo, considerando que esta observou a Planta Genérica de Valores, também não restando comprovado que o valor venal atribuído ao imóvel dos impetrantes seria superior ao preço praticado pelo mercado, não estando, ao contrário do alegado, a lei municipal que fundamentou o tributo aqui questionado, em descompasso com o que prevê o art. 33 do CTN.



    Ademais, em reforço a r. sentença, verifica-se que os argumentos do apelante não foram suficientes para firmar o quanto alegado sendo dispensáveis outros fundamentos, diante da adoção dos que foram deduzidos na r. sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente